Tribunal: STF
Processo: Rcl 56433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Banco do Brasil, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-Ag-AIRR-10997-89.2017.5.15.0103.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Além disso, sustenta que a presente reclamação é referente a “acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário obstado na origem ao entendimento de que uma vez fixada tese pelo Tribunal Superior do Trabalho no sentido adotado pelo Regional, o apelo patronal não se revestia de transcendência a habilitar o processamento do recurso ainda que a matéria esteja em confronto com a tese fixada pelo STF”. (eDOC 1, p. 7)



    Assim, alega que “o reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal implica igualmente na transcendência do tema. O que evidencia com maior razão a usurpação da competência dessa Corte para fixar em última instância entendimento em matéria Constitucional” (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista na origem e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.



    É o breve relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Na espécie, a reclamante sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, destaco que, recentemente, o Plenário dessa Corte Suprema, em sessão de julgamento realizada na data de 2.6.2022, apreciando o Tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 5. Recurso extraordinário provido”. (Pendente de publicação)



    Por sua vez, o Tribunal reclamado proferiu decisão com o seguinte teor:



    “(...) 



    Consoante se verifica da decisão agravada, a 1ª Turma do TST, no acórdão objeto do recurso extraordinário (fls. 1.544/1.548), no tocante à questão controvertida no recurso extraordinário, negou provimento ao agravo em agravo de instrumento, em face da incidência de obstáculo de natureza processual, qual seja a não configuração de transcendência em todos os seus aspectos (econômico, político, social e jurídico) quanto à matéria impugnada (‘Auxílio-alimentação. Natureza salarial’).



    Constata-se, portanto, que o único fundamento contido na decisão da Turma à qual o banco reclamado interpôs o seu recurso extraordinário diz respeito a pressupostos de conhecimento do recurso de revista, questão essa de cunho exclusivamente processual relacionada à admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, controvérsia que se restringe ao âmbito infraconstitucional, segundo posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 181 do ementário temático de repercussão geral, no qual se fixou a tese de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Ademais, relativamente ao enquadramento da matéria impugnada no Tema 1046 do STF, a decisão ora impugnada ressaltou que não se está discutindo a questão sob a ótica da validade da norma coletiva que conferiu natureza indenizatória à parcela, ‘mas sim considerando a premissa do direito incorporado ao patrimônio jurídico do empregado em momento anterior à vigência da norma coletiva’.” (eDOC 14, p. 5-6; grifei)



    Como bem se percebe, a autoridade reclamada não analisou a demanda sob o prisma da existência e validade de norma coletiva de trabalho, "mas sim considerando a premissa do direito incorporado ao patrimônio jurídico do empregado em momento anterior à vigência da norma coletiva”. (eDOC 14, p. 6)



    Desse modo, entendo inexistir “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.641 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43.064 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.10.2020) 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente